Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012171-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE ROSA DA SILVA - CPF: 954.551.911-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL MICHELIN LTDA - CNPJ: 09.381.333/0001-82 (RECORRIDO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1012171-54.2021.811.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Solange Rosa da Silva

Parte Recorrida(s):
Centro Educacional Michelin Ltda - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 133

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS -

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO -

COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre
as partes e condenando a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pedido contraposto, este último no valor de R$ 1.742,25 (mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes
, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a reclamada alega que a reclamante celebrou negócio jurídico na data de 08/10/2018, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, trazendo aos autos o termo de adesão assinado de próprio punho pela demandante. (id. 133594718).

4.

A autora, ora recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando que não tinha conhecimentos dos débitos, e que não fora notificada, que assinou o contrato, porém não voltou com os demais documentos necessários para a efetivação da matrícula, desse modo, houve ato ilícito ensejador de danos morais.

5.

Pela análise das assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, constato existir semelhança entre as rubricas, além disso, a autora não nega que a assinatura constante no instrumento é sua.

6.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados nas razões recursais, ficando relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso dos autos.

7.

Por outro lado, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

8.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022